Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-38.2015.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002088-38.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (APELADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL – MUNICÍPIO – PRORROGAÇÃO TÁCITA DO PACTO – RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado.

2. Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença.

3.
Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-, NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança de alugueis que lhe move Herman Vanderlei Cavalari e outro, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 56.636,70 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta centavos) referente aos alugueis dos meses de dezembro de 2013 a abril de 2014, bem como de R$ 202,84 (duzentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) pelas contas de águas em atraso do imóvel, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada vencimento, além de condenar as partes ao pagamento, de forma
pro rata,
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o apelante sustenta que a entrega do imóvel só não ocorreu imediatamente após o fim do período contratual em razão das obras que o Município estava obrigado a fazer por disposição contratual, haja vista todos os entraves legais que o gestor enfrenta no momento de fazer aquisições pelo ente público, tendo a referida obra iniciado em novembro de 2013, de modo que não pode ser considerado inadimplente, uma vez que cumpriu todas as cláusulas contratuais.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia que seja reconhecido como devido apenas 04 (quatro) meses de aluguel, do período de dezembro de 2013 a março de 2014, com juros de mora pela taxa da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 123096577), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 139218675), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Herman Vanderlei Cavalari e outro ajuizaram ação de cobrança em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, visando o recebimento de R$ 95.223,44 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), aduzindo que alugou um imóvel comercial ao réu, com início em 28.08.2009 e término em 28.08.2010, sendo que, após diversos aditivos de prorrogação, o prazo final para desocupação foi acordado para 28.11.2013, contudo, o réu não desocupou o bem e nem procedeu a sua reforma, havendo renovação tácita do pacto locatício até 30.06.2014, ocasionando o débito de aluguéis dos meses de dezembro de 2013 a junho de 2014, além de valores despendidos com sua reforma, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor apresentou prova do direito alegado referente à inadimplência dos aluguéis dos meses de dezembro de 2013 a abril de 2014, além das contas de água do aludido período, consoante exegese do art. 373, inc. I, do CPC,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 56.636,70 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta centavos) referente aos alugueis dos meses de dezembro de 2013 a abril de 2014, bem como de R$ 202,84 (duzentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) pelas contas de águas em atraso do imóvel, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada vencimento, além de condenar as partes ao pagamento, de forma
pro rata,
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
(id. 123096563 – pág. 315/324).

Irresignado,
o apelante sustenta que a entrega do imóvel só não ocorreu imediatamente após o fim do período contratual em razão das obras que o Município estava obrigado a fazer por disposição contratual, haja vista todos os entraves legais que o gestor enfrenta no momento de fazer aquisições pelo ente público, tendo a referida obra iniciado em novembro de 2013, de modo que não pode ser considerado inadimplente, uma vez que cumpriu todas as cláusulas contratuais.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia que seja reconhecido como devido apenas 04 (quatro) meses de aluguel, do período de dezembro de 2013 a março de 2014, com juros de mora pela taxa da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato administrativo tem por característica a presença da Administração em um dos polos da relação contratual, porém, também são celebrados, pela Administração, contratos regidos pelo direito privado.

Acerca do tema, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho,
verbis
:

“É evidente que, quando a Administração firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do sistema contratual comum. Na verdade, considera-se que, nesse caso, a Administração age n seu "ius gestionis", com o que sua situação jurídica muito se aproxima da do particular. [...]

São contratos de direito privado da Administração, por exemplo, a compra e venda, a doação, a permuta e outros do gênero.”
(Manual de Direito Administrativo, 27. Ed. Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 174)

Especificamente quanto às locações, o doutrinador esclarece que
“também são contatos de direito privado, figure a Administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire ao locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela Administração, até porque, se ela o despejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. Trata-se, pois de opção administrativa.
Assim, a despeito de estarem mencionadas no Estatuto, as alienações e locações consubstanciam contratos de direito privado. Em que as partes estão no mesmo nível jurídico, sem qualquer preponderância da Administração sobre o particular
[...]”
(op. cit., p. 191 – negritei).

À vista disso, o contrato de locação, mesmo estando o ente público em um dos polos, é regido pelas normas do direito privado, devendo serem estas as normas a serem aplicadas.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que os autores, ora apelados, se desincumbiram do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito, vez que, colacionaram aos autos documentos que comprovam o direito perseguido na inicial.

Isso porque, os documentos encartados ao feito, mais precisamente os de id. 123096563 – pág. 42, demonstram que o próprio réu, ora recorrente, reconhece que a entrega do imóvel ainda não havia sito efetivada até o dia 31.03.2014.

Não obstante, os documentos de id. 123096563 – pág. 56/82, denotam que a reforma do imóvel não foi realizada pelo Município, pois, os autores, ora recorridos, contrataram empresa pare efetuar a aludida obra em 28.04.2014, com início apenas em maio de 2014, de modo que o mês de abril de 2014 também é devido pela Municipalidade.

Nesse contexto, é fácil constatar que, apesar do término do contrato ter ocorrido em 28.11.2013, somente em 28.04.2014 o imóvel foi devolvido aos proprietários, uma vez que a reforma somente se efetivou em maio de 2014, reafirma-se.

Por conseguinte, o quadro fático que se delineia é no sentido de que, entre os meses de dezembro de 2013 a abril de 2014, o recorrente ocupou o imóvel pertencente aos recorridos e não efetuou o pagamento dos aluguéis correspondentes.

Nesta trilha, convém destacar que o ente municipal não nega a utilização do referido imóvel, limitando-se a alegar que o local estava desocupado, porém, passando por reformas, todavia, findo o último aditivo, cujo vencimento ocorreu em novembro de 2013, o apelante não desocupou o imóvel, ou seja, a municipalidade continuou a utilizar o referido bem, sem, contudo, efetuar os pagamentos dos aluguéis devidos.

Sendo assim, não há dúvida de que o ônus da prova quanto à efetiva entrega do imóvel, findo o prazo de locação, seria do Município Apelante, sob pena de incorrer em prorrogação tácita do contrato de locação.

E mais, consoante os ditames do art. 373, do CPC, recai sobre o Município o ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que o mesmo tenha entregue o imóvel ou que não mais o ocupe, ao contrário, não houve celebração de qualquer outra avença a partir do aditivo, cujo vencimento era novembro de 2013.

Logo, não assiste razão ao apelante ao alegar que não tem responsabilidade alguma pelo pagamento de alugueis por ausência de contrato de locação, pois, a prorrogação foi tácita, estando o imóvel em questão devidamente ocupado pelo mesmo.

Dessa forma, findo o prazo do aditivo, se o Município continuou a ocupar imóvel pertencente aos recorridos, não é possível se valer da própria torpeza para se enriquecer sem causa e às custas da ocupação de imóvel que não lhe pertence sem a devida contraprestação.

Com efeito, uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo do ajuste, o ônus de comprovar a efetiva entrega do imóvel, por constituir fato extintivo do direito dos autores/locadores, incumbiria ao réu/locatário (art. 373, II, do CPC), sob pena de prorrogação tácita da avença, nos termos da norma inserta no art. 56, da Lei n. 8.245/91.

Destarte, operada a prorrogação tácita do contrato, por força da regra acima mencionada, exsurge para o locatário a obrigação de quitar os encargos da locação até o momento da efetiva entrega de chaves, sendo, assim, o caso de manutenção da sentença nesse particular.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE ALUGUEIS – MUNICÍPIO – PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – RECURSO DESPROVIDO.

1-O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado;

2- Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença
.”
(RAC n. 0009428-75.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 12.07.2022 – negritei)

Por sua vez, ao que tange à forma de atualização do débito, a sentença merece reparo no tocante ao índice dos juros de mora.

Isso porque, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Assim, a r. sentença merece ser reformada nesse particular apenas no tocante ao índice afeto aos juros de mora, pois, a correção monetária foi fixada pelo Juízo de origem na forma do Tema 905 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença em parte para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação incida juros de mora correspondente aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, mantendo-se nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023